Tribunal: TJES
Processo: 5010063-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010063-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: DEJANIRA DE LIMA MAFEZONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5010063-36.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: DEJANIRA DE LIMA MAFEZONI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
buscava realizar empréstimos para suprir gastos emergenciais, uma vez que seu marido estava internado sem previsão de alta. Nesse sentido, entrou em contato com supostos canais de atendimento da BV financeira para realizar as tratativas do empréstimo.

Ocorre que a autora foi induzida por estelionatários, que se passaram por prepostos da agência, a efetuar diversas transferências via PIX, totalizando o montante de R$ 5.592,01. Diante desse cenário, pleiteia a restituição dos valores indevidamente transferidos, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.696,06 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos), em razão da culpa concorrente), devidamente atualizado, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /STJ), nos termos dos ARTS. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905 /2024. IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Irresignado, BANCO INTER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO INTER S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o à restituição de 50% dos danos materiais (R$ 2.696,06) decorrentes de fraude perpetrada via PIX.

1. DA APLICABILIDADE DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, ratifico a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, trata-se de "relação jurídica de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois foi vítima de golpe praticado por terceiros que se utilizaram de contas mantidas junto à instituição financeira requerida".

Nesse contexto, a responsabilidade do prestador de serviços é
objetiva
. Operada a inversão do ônus da prova, cabia ao Banco Recorrente demonstrar de forma inequívoca que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). No entanto, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus de provar a segurança intransponível de seus sistemas de monitoramento.

2. DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À REGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA

O cerne da controvérsia reside na falha do dever de vigilância e segurança do banco ao permitir que sua plataforma fosse utilizada como instrumento de crime. Em que pese a alegação recursal de que a conta foi "regularmente aberta", não constam nos autos os documentos de identificação, comprovantes de residência ou registros biométricos que conferissem lastro à referida abertura.

Como bem destacou a sentença recorrida, a falha reside exatamente na omissão do banco recebedor:

"O fato de o fraudador ter logrado êxito na abertura e utilização de uma conta para receber os valores transferidos pela Requerente, em rápida sucessão, configura uma falha no serviço (fortuito interno) do banco recebedor, que não implementou filtros cadastrais ou de monitoramento transacional suficientemente robustos para impedir que sua plataforma se tornasse instrumento do crime."

A instituição financeira possui o dever de "zelar pela segurança na abertura e manutenção das contas utilizadas para a prática de ilícitos, conforme exigido pelas normas do Banco Central". A facilitação da abertura de contas por estelionatários, sem a devida checagem de veracidade documental, caracteriza o
fortuito interno
, pois está inserido no risco da atividade bancária.

Portanto, conclui-se que:

"...houve falha na prestação do serviço pelo banco demandado, diante da fragilidade dos mecanismos de controle em relação a abertura de conta por estelionatários."

3. DA CULPA CONCORRENTE

A sentença aplicou com equidade o art. 945 do Código Civil ao reconhecer que a consumidora, embora induzida em erro, realizou o ato de disposição patrimonial voluntariamente. Assim, o rateio do prejuízo em 50% para cada parte revela-se proporcional e adequado à dinâmica dos fatos:

"Reconhece-se a concorrência de culpas em 50% (cinquenta por cento) para a Requerente (por ter voluntariamente autorizado as transações e falhado no dever de cautela) e 50% (cinquenta por cento) para o Requerido (pela falha no dever de segurança na abertura da conta e na omissão do monitoramento transacional)."

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)